Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAS. INDEFERIDO. REQUERENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. ARTIGOS 5o E 6o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reeducando possui o direito de receber visitas do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos, em dias determinados, a fim de proporcionar-lhe a sua reeducação e reinserção na sociedade. Todavia, o direito à visitação do preso não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto.
2. O fato de a irmã do preso estar cumprindo pena em regime aberto, constitui óbice ao deferimento da visita ao apenado, interno em estabelecimento prisional.
3. Recurso conhecido e desprovido.